Tribunal: TJDFT
Processo: 0721323-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. SUBSTITUIÇÃO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TERÇO DE FÉRIAS. CLÁUSULA EXPRESSA DE RESSALVA. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DEVIDA. TEMA 192/STJ. OBSERVÂNCIA.
1. Mediante acordo homologado pelo magistrado a quo, transitado em julgado, o agravante comprometeu-se a pagar, por meio de depósito bancário, 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, a título de alimentos.
2. O deferimento pelo juízo de origem da substituição do depósito em conta corrente pelo desconto em folha de pagamento, referente à verba alimentar não implica em modificação do acordo anteriormente homologado.
3. Por ocasião da celebração do acordo, não restou estabelecido que as verbas de décimo terceiro salário e de terço de férias estariam excluídas da incidência, razão pela qual deve ser observado o regramento geral, consubstanciado no tema 192 do STJ, que dispõe que a pensão alimentícia incide sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias.
4. Recurso conhecido e desprovido.